Tribunal: TJSP
Processo: 2204512-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de cobrança de comissão de corretagem - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita - Agravo interposto pelos réus - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Presunção de veracidade acerca da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais - Recurso

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de cobrança de comissão de corretagem - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita - Agravo interposto pelos réus - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Presunção de veracidade acerca da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais - Recurso provido